Tribunal: TJES
Processo: 0000478-12.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000478-12.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: OSMAR WANDEKOKEN e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0000478-12.2019.8.08.0012
Juízo de origem: 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins
Recorrente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Recorrida: Marinete dos Santos

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a cobrança indevida da tarifa de avaliação de bem e determinou sua devolução em dobro, mantendo a improcedência dos demais pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária;
(ii) definir a forma de restituição do valor cobrado indevidamente, diante da modulação dos efeitos do julgamento do STJ no EAREsp 646.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima apenas se houver previsão contratual e efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ.
4. No caso, a ausência de prova da realização da avaliação técnica do bem impede a cobrança, sendo indevida a tarifa.
5. A devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, foi afastada diante da modulação firmada pelo STJ no EAREsp 646.608/RS, que fixou a devolução simples para contratos anteriores a 30/03/2021.
6. O contrato discutido é de agosto de 2017, aplicando-se, portanto, a devolução simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para determinar que a devolução do valor cobrado indevidamente ocorra de forma simples.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação do bem, em contratos bancários, só pode ser cobrada se demonstrada a efetiva prestação do serviço.

Nos contratos celebrados antes de 30/03/2021, a devolução do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 646.608/RS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, EAREsp 646.608/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 17.03.2021, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000478-12.2019.8.08.0012

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA:
MARINETE DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional c/c indenizatória. O juízo de origem declarou a ilegitimidade ativa do autor Osmar Wandekoken por não ser parte no contrato e rejeitou os pleitos de nulidade da tarifa de cadastro, do seguro prestamista e de indenização por danos morais. Todavia, condenou a instituição financeira à restituição em dobro da tarifa de avaliação do bem.

O Banco apelante sustenta a legalidade da tarifa de avaliação por estar pactuada no contrato assinado pela consumidora. Argumenta, ainda, a impossibilidade da restituição em dobro ante a ausência de má-fé.

A apelada não apresentou contrarrazões e não houve recurso da parte autora contra os pontos que lhe foram desfavoráveis.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Inexistindo nulidades, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal reside na legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem móvel e na forma de sua eventual restituição no âmbito de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Tarifa de Avaliação do Bem

Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 958, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima desde que haja previsão contratual e a efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, embora a rubrica conste na planilha de Custo Efetivo Total (CET), a instituição financeira apelante não colacionou aos autos qualquer laudo de vistoria ou documento técnico que comprove a avaliação material do veículo Fiat Uno Way.

Em singela, mas suficiente análise, conforme as regras de distribuição do ônus da prova, incumbia ao fornecedor demonstrar a execução do serviço que foi expressamente debatida pela parte autora. (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC).

Em se tratando de prova documental não se trata de questão de difícil comprovação por parte da recorrente que, em seu devido tempo dentro do processo, deixou de municiar o órgão judiciário com o documento essencial a comprovação de sua tese.

Desta forma, a mera subscrição do instrumento contratual não supre a necessidade de comprovação da vistoria técnica. Portanto, ante a ausência de prova da prestação do serviço, a cobrança é indevida, impondo-se a manutenção da sentença de procedência quanto à restituição.

Repetição do Indébito em Dobro

Quanto à forma de devolução, a tese do apelante sobre a necessidade de prova de má-fé subjetiva encontra respaldo dentro da modulação de efeitos acolhida no julgamento do EAREsp 646.608/RS.

Segundo o novo entendimento, cobrar por um serviço de avaliação que não foi comprovadamente realizado configura falha no dever de transparência e informação, ensejando a sanção do dobro legal, conforme corretamente aplicado pelo magistrado de piso.

Ocorre, que o STJ, ao modular os efeitos do julgamento sobre o tema da devolução em dobro sobre os contratos firmados, fixou que a nova interpretação, esta do EAREsp 646.608/RS não pode atingir os valor cobrados antes da publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Verificando a exordial, noto que a parte autora faz expressa referência ao período em que efetuou o contrato, sendo este em agosto de 2017 (pag. 03).

Desta forma, o entendimento firmado na sentença encontra-se distanciado da modulação determinada no STJ para o tema em debate, devendo, a luz do art. 42 do CDC, a devolução ocorrer de forma simples.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe tão somente para ajustar a forma de devolução do indébito, mantendo-se a improcedência dos danos morais e a ilegitimidade passiva de Osmar Wandekoken em razão da ausência de recurso da parte autora sobre tais pontos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição da tarifa de avaliação do bem ocorra na forma simples, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Em atenção ao tema 1.059 do STJ, deixo de considerar a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)